Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700361-09.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GESSE FERREIRA ANUNCIACAO, ROSIMEIRE APARECIDA SOARES DOS SANTOS SOUSA RECORRIDO: ALDEME MAMEDES LEITE DESPACHO Intime-se o recorrido ALDEME MAMEDES LEITE para apresentar, caso queira, contrarrazões aos recursos especial e extraordinário de IDs 17237307 e 17237308, respectivamente, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024